Tribunal: TRF3
Processo: 0004041-14.2011.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
222/608)

0004041-14.2011.4.03.6108

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004041-14.2011.4.03.6108

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: RAIZEN ENERGIA S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

APELADO: RAIZEN ENERGIA S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ADEQUADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou extinta ação anulatória, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento administrativo do direito da autora, condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 20.000,00.

A autora requer a majoração da verba honorária para percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

A União pleiteia a redução dos honorários, ao argumento de excesso e necessidade de fixação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se, vencida a Fazenda Pública, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade nos termos do CPC/1973; (ii) se há limites mínimos percentuais a serem observados; (iii) se o valor fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença, conforme jurisprudência consolidada.

Nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973, é cabível a fixação de honorários por equidade quando vencida a Fazenda Pública, não se vinculando aos limites do §3o.

A fixação equitativa deve observar o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e a natureza da demanda, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não se admite fixação em valor irrisório, sendo considerado ínfimo aquele inferior a 1% do valor da causa.

No caso, a demanda apresentou baixa complexidade, ausência de dilação probatória e reconhecimento administrativo do direito no curso da lide.

O valor fixado de R$ 20.000,00 mostra-se adequado, pois supera o patamar mínimo e remunera condignamente o patrono, sem impor ônus excessivo à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. Na vigência do CPC/1973, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando vencida a Fazenda Pública, sem vinculação aos limites percentuais do art. 20, §3o. 2. O arbitramento equitativo deve observar os critérios legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedada a fixação em valor irrisório ou excessivo. 3. É adequada a manutenção da verba honorária fixada quando compatível com a complexidade da causa e o trabalho desempenhado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o; CPC/1973, art. 269, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.155.125/MG, Rel. Min. Castro Meira, 1a Seção, j. 10.03.2010; TRF3, ApCiv no 0048232-82.2012.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 19.02.2026; TRF3, Ap no 0001304-62.2011.4.03.6100, 3a Turma, j. 05.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004041-14.2011.4.03.6108

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: RAIZEN ENERGIA S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

APELADO: RAIZEN ENERGIA S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas em face da r. sentença (ID 90343452- págs. 46/48) que julgou extinta a presente ação anulatória, com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, II, do CPC/1973, em razão do reconhecimento administrativo do direito do autor no curso da lide, condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$20.000,00, nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973.

A autora, em seu recurso de apelação (ID 90343452- págs. 52/62), alega, em síntese, que: (a) embora o art. 20, §4°, do CPC/1973 estabeleça que, se vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados sem observância aos limites do §3o, isso não autoriza a fixação em valor irrisório; (b) não se pode aviltar o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, devendo ser observados os critérios do §3o do art. 20 do CPC, considerando que o valor atualizado da causa é R$1.331.889,17, correspondendo os honorários fixados a apenas 2% de tal quantia; (c) se restasse vencida a autora, teria que pagar verba honorária mínima de 10% sobre o valor da causa, portanto não foram respeitados os princípios da igualdade processual das partes e da paridade de armas; (d) os critérios estabelecidos no CPC/2015 devem ser aplicados ao caso para a fixação dos honorários advocatícios (art. 85, §3o, II); (e) o apelo pode ser provido de forma monocrática pelo relator, nos termos do art. 557, §1°, do CPC, pois a sentença está em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. Requer, ao final, seja conhecido e provido seu recurso para que sejam fixados os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda no percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 20, §4o, do CPC/1973 e no art. 85, §3o, do CPC/2015.

A ré, em seu recurso de apelação (ID 90343452- págs. 66/73), alega, em síntese, que: (a) os honorários de sucumbência, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados por equidade em patamar que não acarrete ofensa ao interesse público; (b) o valor da causa não deve ser utilizado como critério para a fixação dos honorários, devendo-se observar a complexidade da matéria, o grau de zelo, a duração do processo e a existência de fase probatória; (c) ainda que observados tais critérios, o valor fixado mostra-se exorbitante, pois a matéria é exclusivamente de direito, não havendo dilação probatória, o tema é de pouca complexidade e não houve sequer pretensão resistida; (d) há violação ao art. 20,§§3o e 4o, do CPC, e aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ao final, seja conhecido e provido seu recurso para que sejam reduzidos os valores fixados a título de honorários advocatícios, aplicando-se o critério equitativo.

Apenas a autora apresentou contrarrazões. Após, vieram os autos a esta Eg. Corte.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço dos recursos de apelação, passando aos respectivos exames.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, com fulcro no art. 20, §4o, do CPC/1973, quando for vencida a Fazenda Pública, e em definir se, nesse caso, há algum patamar mínimo a ser respeitado, além de saber se o montante fixado pela sentença é adequado.

Quando se debate a condenação em honorários sucumbenciais, impõe-se a aplicação do Código de Processo Civil vigente no momento da prolação da sentença, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ.

Nesse sentido, esta Eg. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO . ART. 23 DO CPC/1973. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO . 1. De início, tendo em vista que se discute a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, cumpre observar que devem ser aplicadas as normas processuais vigentes à época da prolação da sentença, no caso vertente, o CPC/1973. Precedente (EDcl no AgInt no AREsp n. 1 .911.424/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). 2. A decisão exequenda impôs honorários sucumbenciais no importe de 1% (um por cento) do valor da causa a serem pagos aos réus em partes iguais . 3. O art. 23 do CPC/1973 dispõe que, “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção”. 4 . Ante a ausência de critério diverso de distribuição da condenação entre os sucumbentes, presume-se a proporcionalidade imposta pelo CPC vigente. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.360 .750/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 4/8/2014. / AgRg no REsp n. 881.808/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 6/10/2010 . / REsp n. 848.058/PR, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 4/12/2007, DJ de 14/12/2007, p. 403) .

(...)

(TRF-3 - AI: 50316846120224030000, Relator.: Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 08/05/2023, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/05/2023)

Caso seja aplicável o CPC/1973 para a fixação dos honorários sucumbenciais, cumpre inquirir se, quando vencida a Fazenda Pública, é adequada a fixação de honorários sob o critério da equidade e, nesse caso, se deve respeitar os limites percentuais do art. 20, §3o.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1155125/MG), que em caso de sucumbência da Fazenda Pública, pode ser adotada como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, ou ainda um valor fixado com base na equidade, nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973, não estando o montante arbitrado vinculado aos limites percentuais do §3o.

Confira-se a ementa do precedente vinculante:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS . ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. CRITÉRIO DE EQUIDADE. 1 . Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 2. Nas demandas de cunho declaratório, até por inexistir condenação pecuniária que possa servir de base de cálculo, os honorários devem ser fixados com referência no valor da causa ou em montante fixo . 3. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público e da Primeira Seção. 4. Tratando-se de ação ordinária promovida pelo contribuinte para obter a declaração judicial de seu direito à compensação tributária segundo os critérios definidos na sentença ? não havendo condenação em valor certo, já que o procedimento deverá ser efetivado perante a autoridade administrativa e sob os seus cuidados ?, devem ser fixados os honorários de acordo com a apreciação equitativa do juiz, não se impondo a adoção do valor da causa ou da condenação, seja porque a Fazenda Pública foi vencida, seja porque a demanda ostenta feição nitidamente declaratória . 5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n .o 08/2008.

(STJ - REsp: 1155125 MG 2009/0168978-1, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/04/2010). (Grifei).

No que concerne o valor fixado a título de honorários sucumbenciais com fulcro na equidade, nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973, deve-se observar os parâmetros previstos nas alíneas “a” a “c” do §3o do mesmo dispositivo legal, a saber, o grau de zelo do causídico, o lugar da prestação do serviço, a complexidade do trabalho e o tempo exigido, além da natureza e importância da causa. Ademais, não se autoriza a fixação em valor irrisório, devendo-se respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, este Eg. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOB O CPC/1973. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FIXAÇÃO EM VALOR ADEQUADO . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, com fundamento no art . 20 do CPC/1973, em demanda ajuizada contra ente autárquico. O recorrente requereu a majoração da verba honorária, ao argumento de que o montante arbitrado é irrisório e não observa os critérios legais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art . 20, § 4o, do CPC/1973, é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em valor considerado módico, quando a causa envolve a Fazenda Pública e demanda fixação equitativa. III. Razões de decidir O art. 20, § 4o, do CPC/1973 autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando vencida a Fazenda Pública, devendo o arbitramento observar os critérios do § 3o do mesmo dispositivo, a fim de remunerar adequadamente o trabalho do advogado . A apreciação equitativa não autoriza arbitramento simbólico ou irrisório, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que estabelece que a verba honorária deve refletir a complexidade da demanda e o trabalho desempenhado.Diante do valor discutido nos autos e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequado majorar os honorários advocatícios para o montante de R$ 10.000,00. IV . Dispositivo e tese Recurso provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tese de julgamento: "1. A fixação equitativa dos honorários advocatícios prevista no art . 20, § 4o, do CPC/1973 não autoriza arbitramento em valor irrisório. 2. Os honorários devem ser fixados de modo a assegurar remuneração adequada ao trabalho do advogado, observados os critérios do § 3o do art. 20 do CPC/1973 ." Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0010639-48.2011 .4.03.6119, Rel. Des . Fed. José Carlos Francisco, j. 24.02 .2022; TRF3, ApCiv no 0406018-45.1998.4.03 .6103, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j . 10.03.2022; TRF3, ApelRemNec no 0012852-31.2004 .4.03.6100, Rel. Des . Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 04.02 .2022.

(TRF-3 - ApCiv: 00482328220124036182, Relator.: Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 19/02/2026, 2a Turma, Data de Publicação: 24/02/2026). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. ANISTIADO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA . ARBITRAMENTO EQUITATIVO ( CPC/1973, ART. 20, § 4o). 1. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20% ( CPC/1973, art . 20, § 1o), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. Nesse sentido, em julgamento de recurso especial repetitivo ( CPC/1973, art. 543-C), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (STJ, REsp n . 1.155.125, Rel. Min . Castro Meira, j. 10.03.10) 2 . Considerando-se os critérios do art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, constata-se que o grau de zelo profissional e o local de prestação do serviço são normais à espécie, sobressaindo-se a natureza e a importância da causa (R$ 53.378,64), os quais justificam a majoração dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à vista do disposto no art . 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973. 3. Embargos de declaração da parte autora providos.

(TRF-3 - ApCiv: 00012079620114036121, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, Data de Julgamento: 09/08/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN DATA:18/08/2021). (Grifei).

Considera-se valor ínfimo para fins de fixação de verba honorária por equidade aquele inferior a 1% do valor da causa, de acordo com precedentes do C. STJ e deste Eg. TRF3.

Assim já decidiu o Tribunal Regional Federal da 3a Região:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA . HONORÁRIOS. ART. 20, § 4o, DO CPC/1973. EQUIDADE . AFASTAMENTO DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DO ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. MITIGAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA . 1. Proferida a decisão recorrida na vigência do CPC de 1973, é com base nesse mesmo diploma legal que haverá de ser decidida, na instância recursal, a questão da verba honorária, não havendo que se falar em aplicação retroativa do novo Código de Processo Civil.

(...)

3. Quando vencida a Fazenda Pública, como no caso em tela, o arbitramento da verba honorária deve, igualmente, contemplar o princípio da equidade, não se restringindo aos percentuais mínimo e máximo, de 10% e 20%, constantes do art . 20, § 3o, do CPC/1973. Inteligência do § 4o do mesmo dispositivo legal. Orientação consolidada pelo STJ no REsp 1155125, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4 . Deve se atentar apenas para que o montante fixado não seja inferior a 1% do valor da causa ou da execução, sob pena de ser considerado irrisório. Precedentes do STJ. 5. Na espécie, o próprio juízo a quo assentou que "a natureza e a importância da causa não apresentam complexidade excepcional; o lugar de prestação do serviço é de fácil acesso e o trabalho não demandou tempo de trabalho extraordinário" . Em seguida, considerando a sucumbência total da União, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre o valor apresentado pela embargante e o valor devido, o que equivale a R$6.107,77 (seis mil cento e sete reais e setenta e sete centavos). 6. Entendo, porém, que este patamar é incompatível com a quantia efetivamente devida pela embargante, bem como com as circunstâncias legais e fáticas do caso concreto, especificadas pela Magistrada de primeira instância, devendo a verba ser mitigada, a fim de remunerar adequadamente o patrono da parte vencedora sem, contudo, onerar excessivamente a parte vencida . 7. Assim, tendo em vista a equidade e observando-se o valor do débito, a simplicidade da causa e o descomplicado trabalho realizado pelo causídico da parte vencedora, deve a embargante responder pelo pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o que equivale a pouco mais de 5% do quantum debeatur. A correção deve seguir o Manual para Orientação de Cálculos da Justiça Federal . 8. Apelação da União provida.

(TRF-3 - Ap: 0001304-62.2011 .4.03.6100 Ap - APELAÇÃO CÍVEL -, Data de Julgamento: 05/04/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/04/2017). (Grifei).

No caso concreto, a sentença foi prolatada em 29/06/2015, portanto sob a vigência do CPC/1973, já que o CPC/2015 entrou em vigor em 18/03/2016, tendo condenado a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$20.000,00, nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973. O valor dado à causa foi de R$1.011.692,11.

Tratando-se de sentença proferida sob a égide do CPC/1973, é este o Código de Processo Civil que deve ser aplicado ao caso para fins de fixação de honorários sucumbenciais, nos termos da jurisprudência consolidada do C. STJ. Assim sendo, vencida a Fazenda Pública, é legítima a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973, devendo-se observar os critérios das alíneas “a” a “c” do §3o e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo a quantia arbitrada ser ínfima ou configurar valor exacerbado que imponha ônus excessivo ao erário.

A presente demanda é uma anulatória de débito fiscal ajuizada em maio de 2011, que pretende a restituição/compensação de valores, com a homologação das compensações declaradas em DCTF pela autora, afastando-se a exigência fiscal pela requerida em executório fiscal (dívida inscrita na CDA no 80 3 11 000044-27).

A não homologação pelo Fisco das compensações efetuadas com valores recolhidos indevidamente a título de IRPJ ocorreu por erro da administração tributária ao não considerar a DCTF retificadora apresentada pela autora. Posteriormente ao ajuizamento da lide, o erro foi reconhecido de ofício pela Receita Federal, homologando-se a compensação e extinguindo-se o crédito tributário (ID 90343711- págs. 91/95). O reconhecimento administrativo do direito da autora foi informado nos autos em 04/04/2014 pela ré.

Considerando o tempo de tramitação da lide, o valor do crédito em disputa e o trabalho realizado pelo advogado, mormente levando em conta que não houve dilação probatória e que a litigância foi mínima, pois logo houve o reconhecimento administrativo do direito da autora, reputo adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em R$20.000,00, por não se tratar de valor irrisório, já que superior a 1% do valor da causa, tampouco configurar quantia exacerbada, que nem de longe atinge ou supera o percentual máximo fixado no §3o do art. 20 do CPC/1973, - ao qual não está adstrito - tampouco causa enriquecimento ilícito, sendo capaz de remunerar condignamente o causídico que representa a autora.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença intacta, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ADEQUADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou extinta ação anulatória, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento administrativo do direito da autora, condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 20.000,00.

A autora requer a majoração da verba honorária para percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

A União pleiteia a redução dos honorários, ao argumento de excesso e necessidade de fixação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se, vencida a Fazenda Pública, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade nos termos do CPC/1973; (ii) se há limites mínimos percentuais a serem observados; (iii) se o valor fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença, conforme jurisprudência consolidada.

Nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973, é cabível a fixação de honorários por equidade quando vencida a Fazenda Pública, não se vinculando aos limites do §3o.

A fixação equitativa deve observar o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e a natureza da demanda, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não se admite fixação em valor irrisório, sendo considerado ínfimo aquele inferior a 1% do valor da causa.

No caso, a demanda apresentou baixa complexidade, ausência de dilação probatória e reconhecimento administrativo do direito no curso da lide.

O valor fixado de R$ 20.000,00 mostra-se adequado, pois supera o patamar mínimo e remunera condignamente o patrono, sem impor ônus excessivo à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. Na vigência do CPC/1973, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando vencida a Fazenda Pública, sem vinculação aos limites percentuais do art. 20, §3o. 2. O arbitramento equitativo deve observar os critérios legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedada a fixação em valor irrisório ou excessivo. 3. É adequada a manutenção da verba honorária fixada quando compatível com a complexidade da causa e o trabalho desempenhado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o; CPC/1973, art. 269, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.155.125/MG, Rel. Min. Castro Meira, 1a Seção, j. 10.03.2010; TRF3, ApCiv no 0048232-82.2012.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 19.02.2026; TRF3, Ap no 0001304-62.2011.4.03.6100, 3a Turma, j. 05.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão